Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718153-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se quanto ao interesse no prosseguimento do recurso interposto, tendo em vista que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que já houve expedição do mandado de imissão de posse do imóvel. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator